Tribunal: STF
Processo: AI 492412
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: tempestividade: cabe ao
agravante, quando da interposição do agravo perante o Tribunal a
quo, fazer constar do traslado a comprovação da suspensão do
expediente forense, de modo a demonstrar a tempestividade do recurso